Tribunal: TJMT
Processo: 0006388-05.2012.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006388-05.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDO FORTUNATO FILHO - CPF: 056.106.951-47 (VÍTIMA), MARIELE BERNARDINO - CPF: 053.081.281-97 (VÍTIMA), Lorrany Lopes Iwashita (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO MUNIZ CERQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO

CONSUMADO E TENTADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
–
PRELIMINAR
–
1
.1.

NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO
APELANTE
ACERCA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – APELANTE FORAGIDO E INTIMADO
PESSOALMENTE
POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL
NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO
–
RECORRENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E, APÓS, POR DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
–
2.
M
ÉRITO
–
2.1.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA –
PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS –
PRINCÍPIO DA SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS
–

2.2
.
ALEGADO
BIS IN IDEM
QUANTO À INCIDÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E RECONHECIMENTO DA
AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS EM CADA ETAPA DOSIMÉTRICA –
3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar

1.1
.
N
ão há falar
-se
em ausência de
intimação
pessoal
do apelante
da sentença de pronúncia
,

porque ficou comprovado
que
ele
foi intimado pessoalmente por ocasião do cumprimento do mandado de prisão,
sendo certo, também, que, mesmo que de fato existisse apenas a citação editalícia, esta estaria alicerçada
no art. 420,
parágrafo
único, do Código de Processo Penal, considerando a
evidente
fuga do
recorrente do distrito da culpa.

Ademais, não foi demonstrado o prejuízo ocasionado ao
recorrente
, que
esteve assistido pela Defensoria Pública até a prolação da sentença de pronúncia, vindo a constituir defesa particular após o referido ato
, não havendo, pois, que se falar, em tais circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV
e LV da Constituição Federal).

2.
Mérito

2.1.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

2.2.
Não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Miranda dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0006388-05.2012.8.11.0037
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de
27
(
vinte e sete
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática d
e dois crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e outro tentado
(
art.
121, § 2o, IV
, do Código Penal em relação a
Osvaldo Fortunato Filho, e art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal
, em relação
à

Mariele
Bernardino
)
.

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID
154380194
,
suscita, preliminarmente, a nulidade
deste
processo a partir da sentença de pronúncia, ao argumento de que “
NÃO foi oportunizado ao apelante o direito em recorrer da pronúncia
, tendo em vista,
NÃO haver no processo a sua intimação pessoal da sentença
que o pronunciou para o plenário do júri
”.
E, n
o mérito,
pugna por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos
, posto que fundada em provas exclusivamente extrajudiciais e, subsidiariamente
,
requer a readequação da sua pena, aduzindo que houve incidência do
bis in idem
, uma vez que o magistrado teria utilizado a mesma reincidência como maus antecedentes.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
157289673
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral

de Justiça
, no parecer que se vê no ID
160510686
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar
de
nulidade
deste processo por

cerceamento de defesa, ante a

intimação
editalícia do
apelante
acerca da sentença de pronúncia
.

O
apelante
suscit
a

preliminar de nulidade
deste
processo a partir da sentença de pronúncia, ao argumento de que “
NÃO foi oportunizado ao apelante o direito em recorrer da pronúncia
, tendo em vista,
NÃO haver no processo a sua intimação
pessoal da sentença
que o pronunciou para o plenário do júri
”.

Destaques do original

Todavia,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
se
verifica que a
sentença
de pronúncia foi prolatada em 1o de julho de 2019,
tendo o
presentante
da
Defensoria Pública, que patrocinou inicialmente a defesa do apelante, tom
ado
ciência
do aludido ato decisório

no dia
24 de setembro de 2019 (ID 153118663, p. 48)
.

C
onstata-se
,
ainda, que a primeira tentativa de intimar pessoalmente o
apelante
restou infrutífera porque ele foi colocado em liberdade no dia 26 de julho de 2019 (ID 153118663, p. 52)
, não
t
endo
sido
localizado na segunda tentativa (ID 153118663, p. 58).

Depreende-se, ademais,
que em 8 de março de 2022 houve nova tentativa de intimação pessoal do apelante, mais uma vez sem sucesso,
vindo
o

gestor
certificar
nestes
autos “
que não foi possível Intimar o Réu da decisão de
pronuncia
pessoalmente, visto que não foi encontrado em seu endereço. Certifico ainda, que esse encontra-se foragido, e que inclusive existe vários mandados de Prisão em aberto, expedidos em outros processos
”
.

(ID 153117245, p. 1)

Nesse contexto, somente
foi
realizada a intimação editalícia do apelante
,
porque
ele
estava em local incerto e não sabido, haja vista que já constava informação de que não mais residi
a
no endereço informado
nestes autos
, isso sem contar que
havia vários mandados de prisão em aberto expedidos
contra sua pessoa
.

Além disso, é possível verificar que
o

apelante foi
intimado p
essoalmente da pronúncia aos 27 de abril de 2019 (ID 153118656, p.
1/3), após ter sido preso em

Goiania
/GO, no dia
26
de março de
2022 (ID 153118650
).

Se isso não bastasse,
no dia 23 de maio de 2022,
aportou
nestes
autos procuração do apelante constituindo defesa técnica (ID 153118665),
cujo profissional
em 29 de junho
de 2022,
peticionou
,
na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, nada se
pronunciando
com relação à sentença de pronúncia ou
sobre

qualquer nulidade
decorrente de
sua citação editalícia
.

Sendo a
ssim,
não
se pode
falar em ausência de
intimação
pessoal

do apelante em relação a
sentença de pronúncia
,
porquanto
mesmo que de fato existisse apenas a
sua
citação editalícia, esta estaria alicerçada
no art. 420,
paragrafo
único, do Código de Processo Penal, considerando a

sua
evidente
fuga do
distrito da culpa.

Além do mais, não se pode olvidar
que
, ainda que não tivesse ocorrido a intimação pessoal do apelante
na cidade
na capital
goiana
,
a forma como
a sua defesa constituída
se por
tou
, mantendo-se silente e reservando
-se
para arguir a citada nulidade para momento posterior, no caso, apenas em sede recursal, consubstancia a prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte
superior
entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ:HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, nos moldes do art. 400 do CPP, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. 3. Na hipótese, embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.
4.
O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20
.
04
.
2021
e publicado no
DJe

de
26
.
04
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO
TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao
AResp
446.040/GO interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá
arguídas
, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao
3a quesito
, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi
arguída
no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes. 4. Demais disso,
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13
.
10
.
2020
e publicado no
DJe

de
20
.
10
.
2020)
Destacamos

De mais a mais, é sabido que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa
”.

Desse modo, é forçoso reconhecer que o pedido visando à nulidade processual almejada pelo
apelante
, não merece ser acolhido, em razão da preclusão da matéria. Além disso,
ainda que o
apelante
não tivesse sido intimado pessoalmente,
inexiste a demonstração do prejuízo efetivo à sua defesa, eis que os atos processuais
seguintes
foram acompanhados por seu
advogado
contratado, em obediência ao
contraditório judicial, tendo sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser declarada sobre esse
prisma por este órgão revisor.

Diante disso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
153118660
,
p
.
5
/
6
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06 de setembro de 2012, por volta das 04h20min, na Rua São José, n°. 30, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
em concurso com
CARLOS EDUARDO MUNIZ CERQUEIRA, V. "VILL
, agindo com unidade de
designios
e divisão de tarefas, matou a vítima OSVANDO FORTUNATO FILHO,
desferindo-lhe
, com animus necandi, disparos de arma de fogo (pistola, não apreendida), provocando-lhe as lesões descritas no auto de necropsia das fls. 25/30, que causaram a sua morte por anemia aguda e PAF, bem como deu início ao ato de matar a vítima MARIELE BERNARDINO,
desferindo-lhe
, com animus necandi, disparos de arma de fogo, provocando-lhe lesões que serão demostradas posteriormente no auto de exame de corpo de delito, somente não conseguindo seu intento criminoso, por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima fingiu-se de morta e porque rec
ebeu pronto atendimento médico.

Apurou-se:

Que na ocasião, as vítimas retornavam do evento denominado "
Expoprima
", quando ao trafegar pelo local dos fatos,
uma motocicleta com dois indivíduos começaram
a segui-los, sendo que em determinado momento o denunciado
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
que estava na garupa da referida motocicleta começou a efetuar
disparos em direção
as
vítimas.

Que a vítima OSVANDO FORTUNATO FILHO foi
atingido
por vários disparos de arma de fogo, vindo a fa
lecer ainda no local dos fatos.

Apurou-se ainda que a vítima MARIELE BERNARDINO foi atingida por vários disparos, sendo que a mesma
fingiu-se
de morta para que o denunciado não vies
se e efetuasse outros disparos.

Que, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas.
[...].

Não há questionamento do apelante acerca da materialidade delitiva, eis que sua defesa se limitou a postular a sua absolvição
ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provasproduzidas nestesautos, posto que fundada em provas exclusivamente extrajudiciais e, subsidiariamente
,
a readequação d
e
sua
s
pena
s
, aduzindo que houve incidência do
bis in idem
, entre a reincidência e os maus an
tecedentes.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a
o
apelante, apesar de
ele
sustentar que não praticou a
s

conduta
s
narradas na denúncia
, pois estaria em
Torixoréu
/MT
para participar da tradicional festa dos “Filhos Ausentes”
, não há como se extrair
dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
édito

condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s
crime
s
por parte
dele
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação
razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial
.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15
.
09
.
2020
e publicado no

D
j
e
de
23
.
09
.
2020)
Destacamos

É
ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Outrossim,
deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao casosob apreciação,no que tange
à
alegação
do apelante

segundo a qual adecisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
posto que fundada, exclusivamente, em provas produzidas durante a fase extrajudicial,
infere-se que
, igualmente,
não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado praticado

contra
Osvaldo Fortunato Filho e de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra
Mariele
Bernardino
, afastando, por conseguinte,
a tese de negativa de autoria sustentada
pelo apelante
.

Com
efeito,
no que se refere
à
alegação do apelante de que
estava

em
Torixoréu
no
momento
dos fatos, verifica-se que
seu álibi não foi confirmado, pois, não obstante
em juízo, a testemunha Wagner dos Santos, tenha atestado
que o
recorrente tinha o costume de aparecer naquela cidade no período da festa dos “Filhos Ausentes”, não assegur
ou
a data em que
o insurgente
, em tese,
esteve
naquela urbe.

Além disso,
conquanto
a
declaraç
ão constante no ID

153118661
, p. 59, assinada em
20 de outubro de 2014 pela referida testemunha
declare
que o apelante
esteve
na
cidade “
do dia 06/09/2012 ao dia 10/09/2012 para festejar há festa dos filhos ausen
t
es por ser
filho de
Torixoréu
e permaneceu até o final da festa
”,
não há como afirmar que não foi
o recorrente
o autor
dos
crime
s
narrado
s
na denúncia
, uma vez que o
s
delito
s

ocorre
ram
no dia 6 de setembro de 2012, às 4h20 da manhã,
estando a cidade de
Torixoréu
há
cerca
quatros horas e meia
de viagem do local dos fatos (Primavera do Leste)
, nada impedindo que,
realmente
,
o insurgente
chegasse
àquela cidade
ainda no período da manhã do dia 6 de setembro de 2012.

Ademais, não
obstante as informantes Maria
Wanelza
Costa Lopes, Ana Rodrigues e
Lorrany
Lopes
Iwashita
(sogra, mãe e ex-
mulher
do apelante, respectivamente)
, tenham afirmado que
ele

estava
em
Torixoréu
no momento do
s
crime
s
, o certo é que as
declarações
dessas pessoas
não são suficientes para comprovar o álibi invocado pelo
recorrente
, notadamente pelo interesse natural
das três
em vê-lo absolvido
.

Além disso,
a testemunha Naira Elis
Baldiserra
, investigadora de polícia que participou das investigações
,

re
latou
,
em todas as oportunidades em que foi ouvida,
que André Luís havia sido morto poucos dias antes por Osvaldo e
Mariele
, motivo pelo qual
o apelante
, que era muit
o
amigo de André
Luís
,
pratic
ara
o
s
delito
s
em apuração para
se vingar
;
esclarecendo
, outrossim,

a agente pública,
que a vítima

Mariele

afirm
ou
que o recorrente foi quem
deflagra
ra
os tiros,
de modo que a
declarante
acreditava que, em razão
de o insurgente
ser pessoa perigosa, a
ofendida
, por medo,
não confirmou suas declarações
extrajudiciais.

No mesmo sentido
são as
declarações

do policial civil
Agrício Júnio Rodrigues Canabrava,
que
, em plenário,

disse

ter
particip
ado
da inquirição d
e

Mariele
, confirmando que esta
apont
ara
o
apelante
como autor
dos
crime
s
;
referindo-se
, ainda,
a
citada
testemunha,

sobre a alta periculo
sidade
do recorrente,
que
era
integrante
do “Comando Vermelho”
,

consoante se infere destes trechos
do depoimento daquele
:

[...]
eu me recordo que a vítima era suspeita de ter assassinado uma pessoa naquela época, na época em que foi morta, e por conta disso o Leandro havia o assassinado,
lembro também que a própria testemunha sobrevivente ela reconheceu o suspeito
;
Promotora :

A sobrevivente seria a
Mariele
? Testemunha: Isso;
Promotora :
Ela teria reconhecido o Leandro? Testemunha: Isso
; Promotora: (...) O senhor participou de investigações referentes a outros homicídios, tendo Leandro como investigado, a exemplo de Wesley? Testemunha: Sim;
Promotora :
O que que o senhor poderia relatar, foram ouvidas pessoas na condição de testemunha, sem rosto e por quê? Testemunha: É porque o
Leandro, ele é um pouco temido
ai
em Primavera do Leste e (...) a polícia civil tem muita dificuldade de ouvir testemunhas e é ofertado ouvir sem rosto para tentá-las para tentar protegê-las
; Promotora: E por que que o Leandro seria uma pessoa temida aqui em Primavera do Leste? O que que o senhor
poderia falar sobre ele ou o que essas pessoas que tenham que tinham medo dele relataram para a polícia para serem ouvidas como sem rosto? Testemunha:
O Leandro ele era investigado, é investigado por fazer parte da organização criminosa do comando vermelho, foi montado até uma operação, uma operação em conjunto com a polícia civil de Goiás para prendê-lo, ele tinha voz de comando aqui em Primavera do Leste para crimes graves, e dentre eles o homicídio ; Então ele é investigado não só pela essa morte, por essa morte que a senhora citou e também por ser mandante de outros crimes
; Promotora: O senhor disse que ele teria voz de comando no comando vermelho, é isso? Testemunha: Isso; Promotora: Isso seria ele teria uma hierarquia alta nessa organização criminosa, é isso? Testemunha: Sim; Promotora: Na época que o senhor participou de investigações de inquéritos em relação ao Leandro, o senhor se recorda de quais homicídios ele era investigado? Testemunha: Eu lembro desse do Osvaldinho, lembro do Wesley, tem uns outros casos que ele está como sendo o mandante, lembro também
do, eu
não sei se era um taxista, acho que era um taxista, um mototaxista não lembro o nome agora, doutora [...].

(Transcrição extraída das contrarrazões do Ministério Público, ID 157289673, p. 16).
Destacamos

Não
obstante a vítima sobrevivente,
Mariele
Bernardino, tenha se retratado e afirmado que
não
consegu
i
u
ver os autores do crime, uma vez que o local dos fatos
tinha
pouca luminosidade,
o

l
audo
de exame de
local
de morte violenta n.
210.02.06.2013.121, constante no ID 153118660, p. 68/71, atesta que
“
a região da pista, provida de iluminação pública, encontrava-se seca e com boa visibilidade
”
;
registrando
, outrossim,
que “
O levantamento pericial foi feito no período diurno, das
04h45 às 05h53 do dia 6 de setembro de 2012, sob condições climáticas satisfatórias
”,
prova
técnica, essa,
que retira a credibilidade da retratação da ofendida, reforçando a tese de que
ela
alterou sua versão por temer represálias
.

Logo,
diferentemente do alegado pelo apelante,
é forçoso reconhecer que
o conjunto probatório
encontradiço nestes autos

é suficiente para
manter o decreto condenatório, visto que
existem elementos probatórios
produzidos na fase judicial
que indicam que
ele

foi o autor dos crimes em narrados na denúncia, com o fim de vingar a morte de um amigo
.

Por conseguinte,
diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas
de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
do apelante
.

Como é cediço,
o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento.
Logo, p
ara se anular uma decisão
do Conselho de Sentença
ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessári
a

a
manifesta contrariedade aos elementos de convicção
produzidos
, em
razão
do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art
.
5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais,
é importante
registrar
que
,
tendo
o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A
liás,
sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
04
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
09
.
04
.
2021)
Destacamos

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato
do
réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria,
DJe
22/11/2019
).

5. Consta do acórdão recorrido queo corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento peloTribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual,ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022
e publicado no

DJe
de 4/10/2022)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia
, também,
com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13
da Turma de Câmaras Cri
minais
Reunidas
desta
Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

Noutro vértice, no que diz respeitoao pedido de reanálise
da dosimetria da
s
pena
s
aplicada
s
ao apelante
,insta trazer à colação
estas
razões
utili
zadas
pelo magistrado:

[...]
Passo
à dosimetria das penas.

DA VÍTIMA OSVALDO FORTUNATO

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o réu coleciona várias condenações com trânsito em julgado, razão pela qual considero a condenação transitada em julgado no dia 01.09.2009 nos autos de número 2711- 69.2009.811.0037 como maus antecedentes, aumentando a pena base em 1/6, fixando-a em 14 anos.

Agravo-a
em 1/6, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (AP 6652-27.2009.811.0037 com
transito
em julgado em 03.11.2010), resultando na pena intermediária de 16 anos e 4 meses.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, perfaz-se o total de
16 anos e 4 meses de reclusão
, pena esta que
torno definitiva
.

DA VÍTIMA MARIELE BERNARDINO

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o réu coleciona várias condenações com trânsito em julgado, razão pela qual considero a condenação transitada em julgado nos autos de número 2711-69.2009.811.0037 como maus antecedentes, aumentando a pena base em 1/6, fixando-a em 14 anos.

Agravo-a
em 1/6, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (AP 6652-27.2009.811.0037 com
transito
em julgado em 03.11.2010), resultando na pena intermediária de 16 anos e 4 meses.

Diminuo
a pena em um terço, uma vez que o acusado percorreu todo iter criminis do delito, desferindo 9 disparos de arma de fogo contra a
vÍtima
, não vindo aquela a óbito porque se fingiu de morta e foi socorrida por terceiros, perfazendo o total de
10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, pena esta que torno definitiva.

PENA TOTAL

Considerando que os dois crimes foram cometidos em concurso material, suas penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, de modo que a condenação perfaz o
TOTAL DE 27 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO
, a qual
torno definitiva
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 e 33, § 2o, a do Código Penal.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP.

Deixo
de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.
[...]
.

(ID
153118717, p. 2/3)

Destaques no original
.

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial a
cima parcialmente transcrito, diferente do que alega o apelante,
o

sentenciante
utilizou-se de
duas
condenaç
ões diferentes – ambas transitadas em julgado em data anterior ao crime em análise –
para majorar os maus antecedentes
do
apelante

na primeira fase dosimétrica
(Ação Penal n. 2711-69.2009.811.0037
,
transitada em julgado em 1o.9.2009
) e para
reconhecer a sua reincidência na segunda etapa dosimétrica
(Ação Penal
n.
6652-27.2009.811.0037,
transitada
em julgado em 03.11.2010)
, de modo que não est
á
caracterizado o
bis in idem
.

É cediço que n
ão há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem ou de violação ao sistema
trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (
arts
. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 3. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 4.
Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência.
5. A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.679.045/AC). 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC:
595876 SP 2020/0168242-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
d
ata de
j
ulgamento: 19
.
04
.
2022, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
25
.
04
.
2022)
Destacamos

Desse modo,
não
se pode cogitar
em
bis in idem
no caso em análise, uma vez que o sentenciante considerou condenações diferentes para majorar os maus antecedentes
do apelante

na primeira fase da dosimetria,
e reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de

Leandro Miranda dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023